Tribunal: TJDFT
Processo: 0722216-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI EM REDE PÚBLICA. RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente pugnando pela parcial reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no tocante ao custeio de despesas de internação hospitalar na rede privada.
3. Em suas razões recursais, sustenta o autor que o Distrito Federal não o transferiu para leito de UTI da rede pública, mesmo ciente da necessidade desde 26/04/2022. Pugna pela condenação do ente público ao pagamento das despesas médico-hospitalares, desde 26/04/2022 (data do requerimento de internação em UTI junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar – ID 156681374) até a data da alta hospitalar. Requer o benefício da justiça gratuita.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 51394613). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
5. Gratuidade de Justiça: Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados, diante do benefício da justiça gratuita.
6. Na hipótese, o autor/recorrente foi internado na UTI de hospital particular em 25/04/2023, às 09h11 (ID 51393905, Pág. 1), mesmo dia da propositura da presente ação, pleiteando a transferência do autor para UTI da rede pública ou, quando não, para UTI de hospital contratado/conveniado.
7. No tocante à transferência do autor para leito de UTI, em face da superveniente melhora clínica do paciente, constata-se a perda do objeto.
8. Em relação à pretensão condenatória, para responsabilizar o ente público pelo pagamento dos custos hospitalares decorrentes da internação do autor no Hospital Santa Lúcia S.A, a sentença não merece reparo.
9. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado pelos custos das despesas hospitalares, oriundas de hospital privado, quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
10. No caso, a decisão que concedeu a antecipação de tutela não determinou a internação imediata, mas a inclusão da recorrente na lista da Central de Regulação de leitos, o que ocorreu em 26/04/2023 às 11h48 (ID 51393887 e 51393900).
11. Ademais, o autor/recorrente optou pelo atendimento em hospital da rede privada e, ao constatar a necessidade de internação em leito de UTI, requereu a sua transferência para a rede pública de saúde. Com efeito, admitir a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento dos custos médico-hospitalares ao paciente que se internou espontaneamente na rede privada, configura afronta ao princípio da isonomia, porquanto desrespeita a ordem de prioridade clínica, segundo os critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
12. Destarte, a tutela de urgência foi cumprida e não é o caso de responsabilizar o Distrito Federal pelo pagamento de dívidas constituídas em hospital particular, ante a ausência de omissão administrativa. No mesmo sentido: Acórdão 1686192, 07532753120228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no PJe: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1668526, 07292071720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei n.o 9.099/95).
14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.